Tribunal: TJMT
Processo: 1030636-83.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030636-83.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AVAIR MARTINS LISBOA - CPF: 631.054.461-68 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030636-83.2024.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: AVAIR MARTINS LISBOA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que reconheceu a ilegalidade da suspensão dos vencimentos de servidora pública estadual sem prévio processo administrativo disciplinar, determinando o restabelecimento do pagamento mensal, além da quitação dos valores retroativos de abril a julho de 2024, com atualizações conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021. A autora, servidora efetiva no cargo de Apoio Administrativo Educacional desde 2001, alegou suspensão arbitrária de seus vencimentos após apresentar atestados médicos e requerer aposentadoria por invalidez. O Estado alegou abandono de cargo e justificou a medida com base na Portaria nº 353/2024-GS/SEDUC/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suspender os vencimentos de servidora pública por suposto abandono de cargo sem prévio processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se os documentos médicos apresentados e o pedido de aposentadoria por invalidez descaracterizam o animus abandonandi necessário à configuração da infração funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de vencimentos de servidor público configura medida sancionatória e, portanto, exige a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Constituição Federal.

Atos normativos infralegais, como a Portaria nº 353/2024-GS/SEDUC/MT, não podem afastar garantias constitucionais nem autorizar sanções unilaterais sem processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.

A ausência do servidor ao trabalho, por si só, não configura abandono de cargo. É indispensável a demonstração do elemento subjetivo (animus abandonandi), consistente na intenção deliberada de romper o vínculo funcional.

Os documentos médicos apresentados e o pedido de aposentadoria por invalidez, corroborados por relatório da assistente social da própria Administração, demonstram que a servidora não possuía condições físicas e psíquicas para retornar ao trabalho, afastando a configuração do abandono de cargo.

A Administração Pública deixou de oportunizar à servidora a apresentação de justificativas antes da suspensão dos vencimentos, violando o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão dos vencimentos de servidor público por suposto abandono de cargo exige prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Atos normativos infralegais não podem autorizar sanções administrativas à margem do devido processo legal.

A apresentação de atestados médicos e pedido de aposentadoria por invalidez descaracterizam o animus abandonandi e impedem a caracterização do abandono de cargo.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar nº 04/1990 (MT), art. 165; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002291-81.2025.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“declarar a ilegalidade da suspensão do pagamento dos vencimentos da parte autora, bem como para determinar que o requerido mantenha o pagamento regular e mensal dos salários da autora, conforme vínculo funcional vigente, além de condenar o requerido ao pagamento dos salários vencidos referentes ao período de abril de 2024 até julho de 2024, ou até que cessados os descontos indevidos, mediante comprovação, referente aos períodos não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo-se eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AVAIR MARTINS LISBOA, determinando o restabelecimento do pagamento dos vencimentos da servidora, bem como o pagamento dos salários vencidos referentes ao período de abril de 2024 a julho de 2024, ou até que cessados os descontos indevidos.

Na origem, a autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional (AAE) na Escola Estadual Professor Benedito de Carvalho desde 2001, ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, alegando que teve seus vencimentos suspensos desde maio de 2024, sem justo motivo e sem processo administrativo disciplinar prévio. Sustentou que, após período de licença para tratamento de saúde, apresentou atestados médicos e protocolou pedido de aposentadoria por invalidez, mas mesmo assim teve seus pagamentos suspensos arbitrariamente.

Conforme documentação acostada aos autos, a autora esteve em licença para tratamento de saúde no período de 20/02/2024 a 20/03/2024 (ID 162737667), tendo apresentado atestado médico recomendando afastamento por 60 (sessenta) dias (ID 162737662). Posteriormente, em 24/04/2024, apresentou novo atestado médico com recomendação de afastamento por tempo indeterminado, em razão de quadro de osteoartrose severa com uso contínuo de opioides para controle da dor (ID 162737664).

A autora alegou ainda que protocolou pedido de aposentadoria por invalidez e que foi convocada para entrevista com assistente social em 27/06/2024, quando foi informada sobre investigação de abandono de cargo. O relatório da assistente social (ID 162737673) reconheceu que a servidora não tinha condições físicas para retornar ao trabalho, encaminhando-a para acompanhamento psicológico.

Em contestação (ID 188757479), o Estado de Mato Grosso alegou a regularidade dos descontos efetuados, sustentando que a autora não retornou ao trabalho após o término da licença médica em 20/03/2024, nem apresentou novo atestado dentro do prazo, configurando abandono de cargo nos termos do art. 165 da Lei Complementar nº 04/1990. Argumentou que foram registradas faltas injustificadas no período de 21/03/2024 a 30/04/2024, totalizando 40 dias consecutivos, o que ensejou a aplicação do evento "ARC - Aguardando Regularização do Cargo" no sistema SEAP, conforme previsto na Portaria nº 353/2024-GS/SEDUC/MT.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da suspensão dos vencimentos sem prévio processo administrativo disciplinar, determinando o restabelecimento do pagamento e a quitação dos valores retroativos. Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Observa-se que a matéria gravita em torno da legalidade da suspensão dos vencimentos da servidora pública sem prévio processo administrativo disciplinar, em contexto de suposto abandono de cargo após o término de licença para tratamento de saúde.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do abandono de cargo, no âmbito do direito administrativo, caracteriza-se como infração disciplinar de natureza grave, que se configura pela ausência intencional do servidor ao serviço por determinado período, exigindo-se, para sua caracterização, não apenas o elemento objetivo (ausência prolongada), mas também o elemento subjetivo (
animus abandonandi
).

No caso vertente, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a servidora esteve em licença para tratamento de saúde devidamente autorizada no período de 20/02/2024 a 20/03/2024, conforme atestado médico acostado ao ID 162737662. Após o término desse período, a Administração Pública registrou sua ausência como faltas injustificadas, culminando na suspensão de seus vencimentos a partir de maio de 2024.

Ocorre que, consoante se depreende da documentação acostada aos autos, a servidora apresentou, em 24/04/2024, novo atestado médico (ID 162737664) recomendando seu afastamento por tempo indeterminado, em razão de quadro de osteoartrose severa, com uso contínuo de opioides para controle da dor. Ademais, protocolou pedido de aposentadoria por invalidez, conforme mencionado no relatório da assistente social do próprio Estado (ID 162737673).

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a suspensão dos vencimentos da servidora sem prévio processo administrativo disciplinar configura violação ao devido processo legal.

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais insculpidas no texto constitucional, aplicáveis não apenas aos processos judiciais, mas também aos processos administrativos, especialmente quando envolvem a imposição de sanções ou restrições a direitos. A suspensão de vencimentos, por sua natureza alimentar e essencial à subsistência do servidor, não pode ser implementada de forma unilateral e sumária, sem oportunizar ao interessado o direito de defesa.

No caso em análise, o Estado recorrente sustenta que a suspensão dos vencimentos decorreu da aplicação do evento "ARC - Aguardando Regularização do Cargo" no sistema SEAP, conforme previsto na Portaria nº 353/2024-GS/SEDUC/MT, em razão das faltas injustificadas da servidora por período superior a 30 dias consecutivos.

Entretanto, impende consignar que atos normativos infralegais, como portarias e regulamentos administrativos, não podem se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco afastar a necessidade de processo administrativo disciplinar para a aplicação de sanções a servidores públicos.

Ademais, a configuração do abandono de cargo pressupõe não apenas o elemento objetivo (ausência por determinado período), mas também o elemento subjetivo (
animus abandonandi
), consistente na intenção deliberada do servidor de não mais retornar ao serviço público.

In casu, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a ausência do
animus abandonandi
, porquanto a servidora: (i) apresentou atestado médico recomendando afastamento por tempo indeterminado; (ii) protocolou pedido de aposentadoria por invalidez; (iii) compareceu à entrevista com assistente social quando convocada; e (iv) foi encaminhada para acompanhamento psicológico pelo próprio Estado.

O relatório da assistente social do Estado (ID 162737673) corrobora a tese da ausência de condições físicas e psíquicas da servidora para retornar ao trabalho, tendo consignado expressamente que "Avair relata que está lotada na Escola Estadual Professor Benedito de Carvalho há 23 anos. Servidora possui laudo ortopédico (...) tendo recomendação médica de afastamento laboral por tempo indeterminado".

Nesse contexto, não se vislumbra a intenção deliberada da servidora de abandonar o cargo, mas sim a impossibilidade de retorno ao trabalho por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestados médicos e reconhecidas pela própria Administração Pública por meio do relatório de sua assistente social.

No que tange ao argumento do recorrente de que a Portaria nº 353/2024-GS/SEDUC/MT autoriza a suspensão dos vencimentos em caso de ausências injustificadas, imperioso destacar que tal normativo não pode se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco dispensar a instauração de processo administrativo disciplinar para a aplicação de sanções a servidores públicos.

Ad argumentandum tantum, ainda que se admitisse a aplicação do evento "ARC - Aguardando Regularização do Cargo" como medida cautelar e temporária, tal procedimento não poderia prescindir de comunicação formal à servidora, oportunizando lhe a apresentação de justificativas para as ausências registradas, o que não ocorreu no caso em análise.

Outrossim, cumpre ressaltar que a servidora apresentou justificativa para suas ausências (atestado médico recomendando afastamento por tempo indeterminado) e protocolou pedido de aposentadoria por invalidez, circunstâncias que deveriam ter sido consideradas pela Administração Pública antes da suspensão de seus vencimentos.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a suspensão de vencimentos de servidor público sem prévio processo administrativo disciplinar configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo, portanto, ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO SUPERIOR A 30 DIAS SEM INSTAURAÇÃO DE PAD. DESCUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, professora efetiva, contra ato do Secretário Municipal de Educação de Cáceres que lhe aplicou penalidade de suspensão de 90 dias sem remuneração e restituição de salários, com base em denúncia de suposto acúmulo indevido de afastamento médico e participação em curso de mestrado. A sentença concedeu a ordem para declarar a nulidade do ato sancionador e determinou o cancelamento de seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da sanção disciplinar imposta sem observância dos procedimentos previstos na legislação municipal; (ii) analisar se a autoridade coatora poderia aplicar penalidade superior a 30 dias sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, contrariando a conclusão da comissão de sindicância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade administrativa impõe penalidade de suspensão de 90 dias sem instaurar Processo Administrativo Disciplinar, em desrespeito ao art. 216 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, que exige PAD para aplicação de sanção superior a 30 dias.

4.

A Comissão Permanente de Sindicância conclui pela inexistência de infração funcional, sendo, portanto, obrigatória a adoção da medida de arquivamento do processo, nos termos do art. 221, III, da referida lei municipal.

5.

A imposição da penalidade ignora o rol taxativo de providências cabíveis após sindicância, desbordando da competência legal da autoridade coatora e violando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

O ato administrativo sancionador configura abuso de poder e desvio de finalidade, pois contraria elementos fáticos colhidos pela própria Administração e não observa o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Reexame necessário conhecido e sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de penalidade disciplinar superior a 30 dias exige a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 216 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997.

2.

A autoridade administrativa deve observar as conclusões da comissão de sindicância e está vinculada ao rol de providências previstas no art. 221 da mesma norma.

3.

O descumprimento dessas exigências legais configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a nulidade do ato sancionador.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 25/1997, arts. 216 e 221.”
(N.U 1002291-81.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025